Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725205-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME EMBARGADO: ROSA MARIA PEREIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.20925554 Pág.1/5, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora